Tribunal: TJPA
Processo: 0820755-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820755-06.2023.8.14.0401

APELANTE: MARLON DOS REIS MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º A, I, C/C ARTIGO 14, II,

DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MARLON DOS REIS MENDES
, contra sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2ºA, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante em face do reconhecimento do princípio da insignificância, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, sendo aplicada as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do princípio da insignificância ou, (ii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de tentativa de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão da arma de fogo municiada utilizada no crime de Id. 103417224, a saber: arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com cinco munições de mesmo calibre, bem como pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução.

4. Princípio da insignificância. Não ocorrência. No que concerne ao referido princípio é sabido que tal princípio é incompatível com o delito de roubo, em razão do desvalor da ação, considerando que são elementares do crime a violência ou a grave ameaça.

5. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2ºA, I, c/c artigo 14, II; Súm. 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARLON DOS REIS MENDES
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2ºA, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante em face do reconhecimento do princípio da insignificância, e subsidiariamente a reforma da dosimetria, sendo aplicada as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, no dia 27 de outubro de 2023, por volta de 12h30min, a vítima Renan dos Santos Silva estava em seu estabelecimento comercial Point da Goma, localizado na Travessa Lomas Valentinas, 1755, box D, loja 04, Bairro Pedreira, quando o denunciado MARLON DOS REIS adentrou o local portando uma arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, coronha de borracha, numeração não identificada, com 05 (cinco) munições, e anunciou um assalto. O ofendido relata que estava atendendo um cliente quando subitamente o denunciado invadiu o comércio com o revólver municiado em punho, apontou a arma para o cliente e o empurrou em direção à parte interna do balcão de atendimento, pois buscava assaltar o caixa do estabelecimento. No entanto, ao perceber que poderia reagir, a vítima Renan dos Santos passou a travar luta corporal com o criminoso, até que conseguiu desarmá-lo e imobilizá-lo. Em seguida, com a chegada da polícia militar, o ofendido entregou a arma utilizada por MARLON. Os policiais militares foram acionados, e, ao chegarem, visualizaram MARLON detido pela vítima, tendo o ofendido relatado todo o ocorrido
”,
fato

ocorrido nesta Comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requereu a absolvição do apelante, tendo em vista o princípio da insignificância.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de tentativa de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão da arma de fogo municiada utilizada no crime de Id. 103417224, a saber: arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com cinco munições de mesmo calibre, bem como pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução.

O apelante, em juízo,
confessou a prática do delito
.

A vítima
RENAN DOS SANTOS SILVA,
em juízo,

alegou “
que estava trabalhando em seu estabelecimento comercial, no horário do almoço, quando estava meio soturno, e o acusado apareceu com a arma de fogo em punho, falando “perdeu, perdeu”; que entrou na parte de trás do estabelecimento, de acesso só de funcionários; que a vítima e um cliente que estava no local levantaram as mãos e se renderam; que no momento em que o acusado se abaixou para trás do balcão, o depoente reagiu e conseguiu desarmar e imobilizar o acusado; que a arma era de verdade e estava municiada; que não conhecia o acusado; que trabalha no local há seis anos e nunca foi assaltado, que foi a primeira vez; que nenhum bem foi subtraído; que o fato durou por volta de cinco a sete minutos; que outros clientes que passavam pelo local acionaram a viatura; que havia uma pessoa no celular do acusado no viva voz, induzindo o acusado a matar a vítima”
.

A testemunha EMMANOEL MACIEL DE ABREU, 2º Tenente PM/PA, em juízo, alegou “
que foram acionados por populares informando que havia uma pessoa armada praticando um roubo em uma loja na Lomas, próximo à Pedro Miranda; que ao chegarem, encontraram o acusado imobilizado por populares, e que o proprietário teria entrado em luta corporal com o acusado; que a arma foi apreendida e levada para a delegacia; que era um revólver calibre 38, mas não recorda se estava municiada; que conduziu o acusado para a delegacia, junto com a vítima e a arma utilizada no crime; que não recorda se houve apreensão de celular; que não conhecia o acusado
”
.

Já a testemunha NYCHOLAS RAUL AMADOR MIRANDA, Soldado PM/PA, em juízo, narrou “
que recorda dos fatos; que estavam em patrulha, quando foram informados que havia um indivíduo realizando um assalto, e que havia sido detido por populares; que ao chegarem, já havia uma viatura da polícia civil; que estava na posse uma arma de fogo, calibre 38, municiada; que soube que foi o dono da loja que reagiu e conseguiu imobilizar o acusado; que recorda do acusado presente em audiência; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que o celular apreendido era da vítima”
.

Por sua vez a testemunha KILLDERY AFONSO FARIAS PRIMO, Soldado PM/PA, em juízo, informou “
que recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento pela Antônio Everdosa, quando informaram via CIOP que um indivíduo tinha sido contido na Lomas com a Pedro Miranda; que se deslocaram até o local e constataram que havia um aglomerado de pessoas, uma viatura da polícia civil e o acusado contido, havendo uma arma de fogo apreendida; que souberam que o dono da loja reagiu e conseguiu imobilizar o acusado; as pessoas que passavam pelo local avistaram uma viatura da polícia civil que foi acionada; que levaram o acusado até uma UPA para verificar a integridade física do acusado e depois o conduziram para a delegacia; que nunca havia visto o acusado anteriormente ao dia dos fatos
”.

Os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como a própria confissão do réu, em juízo, são uníssonos ao confirmarem a prática do delito de tentativa de roubo qualificado, mediante emprego de arma de fogo cometida pelo acusado
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No que concerne ao princípio da insignificância, é sabido que tal princípio é incompatível com o delito de roubo, em razão do desvalor da ação, considerando que são elementares do crime a violência ou a grave ameaça. Afasto, pois, a referida alegação.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição, tendo em vista o princípio da insignificância, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE SER O AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, pleiteando a inaplicabilidade da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos (CP, art. 65, inc. I, e III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 a os à época dos fatos, apesar de reconhecidas, não foram aplicadas pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025